Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728551-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RÔMULO SANTOS CIPRIANO, em favor de HERBERT TEIXEIRA DAS DORES (réu), em face da decisão (Id 18531108) do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF, nos autos no 0705573-93.2020.8.07.0005, que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva. Em suas razões (Id 18531106), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 7.4.2020, em razão de suposta conduta prevista no art. 147 e 163, parágrafo único, II, ambos do Código Penal e arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais. Relata que foi designado o dia 10 de agosto de 2020 para a realização da audiência instrutória, somando excesso de prazo, pois se encontra preso há 125 dias, o que configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Instrução Normativa no 01 de 2011 da Corregedoria do TJDFT. Assevera que deve ser levada em consideração que a pena imposta para os delitos se dá em regime semiaberto ou aberto. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 18531108): Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado em favor de HERBERT TEIXEIRA DAS DORES, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como há excesso de prazo, uma vez que o réu se encontra preso desde o dia 07 de abril de 2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10 de agosto de 2020 (ID 69051198). O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (ID 69189749). É o breve relatório. Inicialmente, verifica-se que nos autos 0703016-36.2020.8.07.0005 o réu foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 163, parágrafo único, II, e 147 do CP, bem como nos artigos 21 e 65, ambos da LCP. O denunciado foi preso em flagrante em 07 de abril de 2020. Em sede de audiência de custódia, ocorrida em 08 de abril, sua prisão foi convertida em preventiva. Na mesma audiência, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. A denúncia foi oferecida em 26 de abril de 2020 e recebida em 27 de abril de 2020. Em 11 de maio de 2020 o denunciado foi citado. Em 21 de maio foi apresentada a resposta à acusação e o feito foi saneado no mesmo dia. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10 de agosto de 2020. Vale ressaltar que a prisão processual do denunciado foi reavaliada em 11 de maio de 2020, em razão de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa técnica, tendo sido mantida (autos 0703324-72.2020.8.07.0005). Fixado o substrato fático, passo à análise do pleito da Defesa. Tem-se que será relaxada a segregação que se evidencia ilegal, ou seja, nas hipóteses em que há algum tipo de ilegalidade ou quando não estão presentes os requisitos para sua decretação. Analisando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e a manutenção de sua prisão encontram arrimo nos elementos concretos dos autos, bem como na legislação correspondente. No que toca ao tempo de prisão do ofensor, em primeiro lugar, é de se ressaltar que, embora não se deva perder de vista o princípio da proporcionalidade, eventual excesso de prazo não decorre exclusivamente de soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver atraso injustificado na tramitação do feito, não sendo outro o entendimento deste Eg. Tribunal: "(...)2. O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado restritivamente, considerando tão só a soma aritmética dos prazos processuais intercalados. Deve-se observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, na forma do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, analisando as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão n.1119270, 07137251920188070000, Relator: GEORGE LOPES 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no PJe: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em segundo lugar, é de ver que o acusado foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147 e 163, parágrafo único, II, do CP, além dos artigos 21 e 65 da LCP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, na espécie, o acusado não estará, quando da audiência de instrução e julgamento, preso por lapso temporal superior às penas mínimas previstas para os delitos aos quais se vê processado, de forma que os princípios da razoabilidade e homogeneidade restam preservados. Ainda, diante de todo o exposto, diferentemente do alegado pela Defesa, conquanto não se olvide da excepcionalidade da prisão cautelar, tratada como medida última e extrema ratio, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar de forma suficiente os fundamentos do anterior pronunciamento judicial, uma vez que, conforme explanado, eventual superação dos prazos processuais, por si só, não tem o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando não se verifica desídia o órgão judicial na condução do processo e em especial quando a audiência de instrução de julgamento já foi designada. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal". 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Portanto, INDEFIRO o pedido da Defesa, para MANTER a prisão preventiva de Herbert Teixeira das Dores. O paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147 e 163, parágrafo único, II, do CP, e artigos 21 e 65 da LCP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consoante destacou a decisão, a prisão cautelar foi reavaliada em 11.5.2020, tendo sido mantida em razão de ausência de alteração de fatos que ensejaram seus fundamentos, ou seja, persistem os motivos para a decretação preventiva. Por sua vez, ao contrário do que alega, a soma das penas dos crimes imputados, em tese, pode gerar a segregação do réu. No que concerne ao transcurso do prazo para audiência de instrução e julgamento, em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, em cumprimento dos Decretos Distritais no 40.520/2020, 40.528/2020 e 40.529/2020, bem como das Portarias Conjuntas no 23, 25, 27 e 29, deste Tribunal, as audiências estavam suspensas. Assim, a situação excepcional que vivenciamos é fundamento razoável para a demora na realização da audiência de instrução, em cumprimento à Portaria desta Corte de Justiça. Ademais, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, o excesso de prazo processual não decorre exclusivamente de soma aritmética, de modo que somente é reconhecido quando há demora injustificada na tramitação do feito, o que não se vislumbra no presente caso. Dessa forma, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu, devendo-se aguardar as informações da autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 18:33:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator